Tribunal: TJSP
Processo: 0015698-31.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Remição pelo estudo – Pretensão à desconsideração das horas de estudo excedentes a 04 horas diárias, com a manutenção dos descontos sucessivos de 1/3 em razão da prática de duas faltas graves – Necessidade – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 1o, inciso I, e 127, ambos da LEP – Precedente do STF – Por maioria de votos, recurso de agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Remição pelo estudo – Pretensão à desconsideração das horas de estudo excedentes a 04 horas diárias, com a manutenção dos descontos sucessivos de 1/3 em razão da prática de duas faltas graves – Necessidade – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 1o, inciso I, e 127, ambos da LEP – Precedente do STF – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução provido.